Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721535-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover quanto às contrarrazões, pois apresentadas intempestivamente. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 10 de setembro de 2021 11:04:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador